Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. FUNDAMENTO. EXECUÇÃO FRUSTRADA (LEI no 11.101/2005, ART. 94, II, e §4o). TRÍPLICE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, AUSÊNCIA DE DEPÓSITO ELISIVO DO DÉBITO EXEQUENDO E AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA SUFICIENTES À GARANTIA DO JUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. FALÊNCIA. REQUISITOS. IMPONTUALIDADE E EXECUÇÃO FRUSTRADA. REQUISITOS NÃO CONCORRENTES. AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA. DECRETAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. INSTRUÇÃO. CERTIDÃO EXPEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PARA O PLEITO DE FALÊNCIA. QUALQUER CREDOR. CREDOR QUE OSTENTA A QUALIDADE DE EMPRESÁRIO. EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO OPORTUNA. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.